Tribunal: TCU
Processo: 016.711/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7444/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.711/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Soares Vital (XXX.121.564-XX); Domingos Savio Vasconcelos Galdino (XXX.328.474-XX); Jansierita Dodo da Silva (XXX.489.624-XX); Joao Bento Gomes da Silva (XXX.601.014-XX); Josiane Galdino Antunes (XXX.260.457-XX); Luzia Soares de Lima (XXX.369.327-XX); Maria Cesar Vasconcelos Galdino Silva (XXX.062.904-XX); Maria da Paz Campos Dodo da Silva (XXX.083.544-XX); Raimunda Vital Baroni (XXX.766.157-XX); Rita Soares Vital (XXX.105.444-XX); Rosenira Vasconcelos Galdino (XXX.886.924-XX); Russiane Alves do Nascimento (XXX.455.104-XX); Severina Soares Vital (XXX.473.654-XX); Solange Santos da Silva (XXX.124.044-XX); Suelane Santos da Silva (XXX.530.774-XX); Suelene Santos da Silva (XXX.224.374-XX); Terezinha Costa Freire de Carvalho (XXX.022.504-XX); Veronica Cristina Sobreira de Lima (XXX.512.554-XX); Zelandia de Siqueira Sobreira Santos (XXX.014.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.